Tribunal: TJSP
Processo: 2148962-67.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensa revogação da prisão preventiva – Liminar indeferida – Apreendida expressiva quantidade de entorpecentes (9,7 kg de cocaína e 15 kg de crack) – Certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria – Decisão que decretou a prisão preventiva para acautelar a ordem pública está suficientemente fundamentada – Necessidade da custódia cautelar –

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensa revogação da prisão preventiva – Liminar indeferida – Apreendida expressiva quantidade de entorpecentes (9,7 kg de cocaína e 15 kg de crack) – Certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria – Decisão que decretou a prisão preventiva para acautelar a ordem pública está suficientemente fundamentada – Necessidade da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não demonstrado – Ordem denegada no mérito.